Tribunal: TJDFT
Processo: 0015535-17.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015535-17.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPACHO A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 23766356, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, intime-se o cessionário requerente SERGIO RIBEIRO DA SILVA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) as escrituras públicas de cessão de direitos creditórios em que seja possível visualizar integralmente a cadeia dominial do crédito. Isto é, do credor originário MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA até o requerente SERGIO RIBEIRO DA SILVA, abrangendo o(s) subcessionário(s) intermediário(s); III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto